Tribunal: TJSP
Processo: 2062296-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Pretensão de cobrança de correção monetária e juros de mora sobre valor depositado em juízo - Impossibilidade - Após a realização do depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, não sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Pretensão de cobrança de correção monetária e juros de mora sobre valor depositado em juízo - Impossibilidade - Após a realização do depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, não sendo admissível que o exequente pretenda receber do executado qualquer diferença a esse título – ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062296-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LABORATÓRIO
PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., é agravado ELIANE GEBALLI DE
SOUSA FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062296-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31304 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2062296-29.2020.8.26.0000
Comarca : SANTOS 5a VARA CÍVEL
Ação : Cumprimento provisório de sentença
Juiz : José Wilson Gonçalves
Agravante:
LABORATÓRIO
PASTEUR
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS LTDA
Agravada :
ELIANE GEBALLI DE SOUSA FLORES
VOTO no 31304
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA EM ETAPA
DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE VALOR
DEPOSITADO EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - APÓS A
REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL, A RESPONSABILIDADE
PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS É DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA ONDE O NUMERÁRIO FOI DEPOSITADO, NÃO SENDO
ADMISSÍVEL QUE O EXEQUENTE PRETENDA RECEBER DO
EXECUTADO QUALQUER DIFERENÇA A ESSE TÍTULO

ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
DECISÃO MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 1339/1340 que, nos autos da ação de indenização em
fase de cumprimento provisório de sentença, determinou que a
garantia oferecida pode sofrer desfalque por conta do devedor, na
medida em que o pagamento libera o devedor, a garantia não.
Sustenta a recorrente, em suma, que uma vez efetuado o
depósito judicial pela parte executada nos autos, para fins de
garantia, cessa para ele a responsabilidade pelo pagamento dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062296-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31304 – FRL
3
de mora. Esclarece que se está diante de execução provisória
manejada pela parte contrária, cabendo a ela todos os riscos de seus
atos. Pugna pela modificação da decisão agravada.
O recurso foi recebido e respondido. Não houve pedido
de efeito suspensivo.
É o relatório.
A petição de fls. 1321, dos autos de origem denota que o
valor depositado nos autos se deu a título de garantia da execução e
não para liberação à exequente.
A exequente, por sua vez, em manifestação (fls. 1328)
afirmou que concordava com o depósito efetuado, apenas se
insurgindo em face da diferença dos juros legais (1% ao mês) e
bancários (inferiores a 0,5%) até a data do efetivo pagamento.
O juízo, no entanto, entendeu que o encargo corre por
conta do executado, decisão contra a qual se insurgiu a ora
agravante.
Pois bem.
Como é sabido, a partir do momento em que a quantia
apontada na petição de início da execução, quer provisória, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062296-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31304 – FRL
4
definitiva, foi depositada em juízo, a mora se dá por elidida, nos
termos do art. 334 do Código Civil, e a remuneração do capital
passou a ser regida pelo art. 11, § 1o, da Lei no 9.289/1996, segundo
o qual “os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas
regras das cadernetas de poupança, no que se refere à
remuneração básica e ao prazo”.
Assim, considerando que a responsabilidade pela
correção monetária e pelos juros é da instituição financeira onde o
numerário foi depositado, incabível a cobrança de qualquer
diferença a esse título após a realização dos depósitos judiciais.
Nesse sentido:
"Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de
que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros,
após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o
numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Esse
posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de
dinheiro para a garantia da execução. Assim, procedido o
depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade
do devedor por tais encargos" (AgRg nos EDcl no Ag
1298725/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 21/10/2010).
A modificação da decisão guerreada, nos termos da
argumentação explicitada é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062296-29.2020.8.26.0000 -Voto no 31304 – FRL
5
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator